Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-09.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800174-09.2024.8.14.0021

APELANTE: GEOVANE LIMA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. READEQUAÇÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, após ter sido flagrado em posse de 30 porções de cocaína e 5 porções de maconha, durante evento festivo no município de Igarapé-Açu/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se a dosimetria da pena deve ser redimensionada diante da indevida valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais colhidas em juízo, especialmente os depoimentos de policiais civis que presenciaram a venda direta de entorpecentes, confirmam a versão apresentada na denúncia e corroboram a materialidade e a autoria delitiva.

4. A confissão do acusado, aliada à apreensão da droga fracionada, da quantia em dinheiro e demais elementos probatórios, corroboram a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5. Inviável a absolvição por ausência de provas, diante da robustez do conjunto probatório.

6. Redimensionamento da pena-base se impõe, ante a indevida valoração negativa das consequências do crime, que são ínsitas ao tipo penal, e do comportamento da vítima, inaplicável no delito em questão.

7. Pena final mantida em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, com 416 dias-multa, não sendo possível a alteração do regime ante o quantum de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para adequar a fundamentação da dosimetria da pena, sem alteração do quantum da pena ou do regime prisional.

Tese de julgamento: “1. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policiais e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A valoração negativa das consequências do crime e do comportamento da vítima deve observar fundamentação concreta, sob pena de nulidade da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEOVANE LIMA DO CARMO, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 4/2/2024, por volta das 1h30, em operação deflagrada para conter as atividades relativas ao tráfico de drogas durante a agenda de Carnaval no município de Igarapé-Açu/PA, a Polícia Civil prendeu o denunciado, GEOVANE LIMA DO CARMO, em flagrante de delito por vender e expor à venda drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias acima delineadas, os policiais civis se infiltraram em uma festa ocorrida na Sede do Operário e, em certo momento, receberam a informação de que no banheiro do evento estava ocorrendo a venda de drogas. Após se direcionarem ao local, constataram a veracidade dos fatos, uma vez que o denunciado foi flagrado no momento que dois homens faziam a aquisição de drogas em poder do imputado. Pelas razões expostas, diante das fundadas razões, foi realizada revista pessoal no denunciado, encontrando-se com ele 30 (trinta) porções de substância análoga a cocaína; 4 (quatro) porções da substância análoga à maconha, seda, e a quantia em espécie de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). (...)”

Em razões recursais (ID 30534189), a defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da neutralidade das circunstâncias judiciais e reafirmação da pena mínima e, a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões (ID 30534193), a digna representante ministerial, requer o conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pugna pelo seu improvimento.

Nesta instância superior, o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto por GEOVANE LIMA DO CARMO e que, no mérito recursal, seja parcialmente provido, para que seja afastado o bis in idem exposto, com o consequente redimensionamento da pena e a possível alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24365809), Auto de Constatação Provisória de Substância Tóxica (ID 24365809), Laudo nº: 2024.02.000669-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 24365981), atestando: “(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 30(trinta)embrulhos feitos em plástico transparente com substância pulverulenta branca pesando no total de 22,108g(vinte e duas gramas cento e oito miligramas) e 05(cinco)pequenos tabletes com erva prensada pesando no total de 4,292g(quatro gramas duzentos e noventa e dois miligramas). 3 - DOS EXAMES: A substância pulverulenta foi submetida às seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e a erva foi submetido à exames macroscópicos e procedimentos de análises químicas através das reações de Duquenois-Mustapha e Fast Blue "B" Salt e Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier(FTIR). 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA. (...)”

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha Delegado Flávio Henrique Inácio Miranda: "Presidi o inquérito policial, tava tendo a festa da cidade, e nessa festa existiam informantes falando que havia distribuição de substância ilícita no banheiro, e dentro disso dai, a gente foi lá na festa e de forma apaisana nos infiltramos, o investigador Lehones teve acesso ao banheiro, ao chegar lá havia esse rapaz e mais duas pessoas, foi dado voz de prisão e feito o flagrante nele. Uma quantidade considerável. Não lembra a quantidade. Parece que foi dois tipos de droga. Telefone dele foi apreendido também. A gente tinha informação que lá no Jambu-Açu, inclusive uma parte da droga vem de lá, então já tínhamos informação que ele tinha envolvimento na região de Abaetezinho."

A testemunha Investigador Claynilson Alves Ribeiro: "O que me recordo é que na época dos fatos, foi na festa do operário, a equipe estava apaisana, quem fez a abordagem foi o IPC Lehones no banheiro, eu só fui pra dar apoio quando ele já estava contido. Respondeu que chegou a ver a droga, aparentava estar em um saco plástico, um pó branco, com características de cocaína, uma certa quantidade de dinheiro, e uma quantidade de maconha, que já estava "dolada" pronta para comercialização."

A testemunha Investigador Lehones Silva Rebouças: "Tinham informações que estavam sendo vendidos entorpecentes no banheiro da festa, então toda vez que rolava festas tinha a venda de entorpecentes lá, aí foi eu, o delegado Henrique, o investigador Claynilson, estávamos descaracterizados, teve uma hora que vi vários homens entrando no banheiro, só acompanhei, quanto entrei vi o Réu passando a droga e pegando o dinheiro, fiz a revista nele e estava cheio de drogas no bolso dele, a droga estava fracionada, e tinha dinheiro no bolso, a droga aparentava ser óxi."

O réu Geovane Lima do Carmo confessou a posse do entorpecente.

Ao analisar detidamente os depoimentos colhidos em juízo, bem como os demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que o conjunto de provas apresentado é suficientemente robusto para amparar o juízo condenatório exarado pelo magistrado sentenciante no tocante à autoria delitiva. As testemunhas ouvidas em juízo, de forma coerente e convergente, relataram os fatos que ensejaram a autuação, não restando margem razoável de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime descrito na peça acusatória.

Ficou comprovado, de modo seguro e inequívoco, que o acusado se encontrava na posse da substância entorpecente, circunstância esta que afasta a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à prática do delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Importa destacar, ainda, que os depoimentos prestados pelos agentes policiais gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se deu na hipótese em apreço.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a aptidão e a credibilidade da prova testemunhal produzida por policiais, conferindo-lhe o mesmo valor probatório atribuído às demais testemunhas, desde que seu conteúdo se revele coerente e harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Colaciono:

“A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.” (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Cumpre salientar que o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 configura-se como tipo penal de conteúdo variado, também denominado tipo de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, de modo que a prática de qualquer uma das condutas descritas por seus verbos nucleares, tais como "importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "vender", "oferecer", "fornecer", entre outras, é, por si só, suficiente para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo desnecessária a cumulação de mais de uma dessas ações para a tipificação penal.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Dessa forma, uma vez demonstrada a prática de ao menos uma das condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, resta afastada a alegação de ausência de adequação típica, sendo suficiente, para a configuração do delito, a comprovação da materialidade e da autoria em relação a qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal.

No caso concreto, o conjunto probatório constante dos autos revela-se apto a comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao acusado, tal como narrada na denúncia, não sendo possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro reo, por inexistir dúvida razoável quanto à sua participação na prática criminosa.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da neutralidade das circunstâncias judiciais e reafirmação da pena mínima e, a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto.

Assiste razão a defesa:

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu GEOVANE LIMA DO CARMO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena:

Atendendo ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, analiso inicialmente:

a) Natureza da substância: Trata-se de cocaína e maconha, drogas que causam dependência física e psíquica, com graves consequências à saúde pública.

b) Quantidade da substância: Foram apreendidas 30 porções de cocaína (22,108g) e 5 porções de maconha (4,292g). A quantidade, embora não seja expressiva, indica destinação comercial, especialmente pelo fracionamento.

c) Personalidade do agente: Não há elementos nos autos que permitam uma análise aprofundada.

d) Conduta social do agente: O acusado declarou trabalhar como agricultor, o que indica ocupação lícita.

Considerando estes fatores preponderantes, passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: Normal à espécie, nada havendo a valorar;

b) Antecedentes: O réu não possui antecedentes criminais comprovados nos autos;

c) Conduta social: Já analisada acima;

d) Personalidade do agente: Já analisada acima;

e) Motivos do crime: Próprios do tipo penal, visando o lucro fácil;

f) Circunstâncias do crime: Normais à espécie delitiva;

g) Consequências do crime: Graves, considerando o mal que o tráfico causa à sociedade;

h) Comportamento da vítima: Prejudicado, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, sobretudo a natureza e quantidade das drogas apreendidas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 6 meses, chegando a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Reconheço a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, aplico a redução no patamar de 1/6, chegando à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, conforme art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou a natureza e quantidade da droga, as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo assim, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que as consequências do crime e o comportamento da vítima devem ser modificados, pois incabível a utilização de fundamentação genérica e abstrata.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“As consequências do crime, tal como descritas pelo magistrado de origem, não podem ser utilizadas para agravar a pena de forma genérica, uma vez que são ínsitas ao próprio tipo penal do tráfico de drogas. Essa fundamentação carece de motivação concreta, devendo ser afastada.” (AREsp n. 2.559.167/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

“Esta Corte Superior considera o vetor do comportamento da vítima neutro, não podendo ser desfavorável ao apenado na dosimetria da pena. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 473.972/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 3/3/2017.)

Assim, tenho como favorável as consequências do crime e neutro o comportamento da vítima, redimensiono e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistem agravantes. Existente a atenuante da confissão, contudo, em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Superior Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, tendo agido corretamente o magistrado sentenciante.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento, porém reconhecido pelo Magistrado a quo a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), mantenho. Assim, resta a pena final em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, semiaberto, por não haver alteração no quantum final da pena corporal.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Juízo a quo.

Dessa maneira, julgo parcialmente provido o apelo.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reanalisar as circunstâncias judiciais das consequências do crime e comportamento da vítima, mantendo, ao final a pena já aplicada pelo Magistrado a quo, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026